Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-11.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003144-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.758.901-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CICERO APARECIDO DA SILVA - CPF: 936.601.201-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. O impetrante sustenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, alegando legítima defesa e a existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos pressupostos do art. 312 do CPP e, (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, evidenciando a periculosidade do agente.

5. O crime de homicídio qualificado, cometido com violência extrema e uso de arma branca, justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e proteger a sociedade.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise da excludente de ilicitude da legítima defesa exige dilação probatória, sendo incabível em
habeas corpus
.

2. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV; CPP, arts. 282, § 6º, 302, 304 a 306, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 205.183/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; TJMT, N.U 1008722-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003144-11.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOAO FABIO LOPES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos nº 1001953-80.2025.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (id. 266932250 – pág. 49/53).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva, sobretudo porque o paciente teria agido em legítima defesa e, 2) o paciente possui predicados pessoais.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (id. 266929948).

O pedido liminar foi indeferido (id. 267657260).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 271914864).

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 274388357).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 28.01.2025 (id. 266932250 – pág. 4), o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio.

Em audiência de custódia (id. 266932250 – pág. 49/53), o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS, pela suposta prática do crime de homicídio na data de 28/01/2025. [...].

Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se da narrativa BOPM nº 2025.27563, nos seguintes termos, in litteris:

(...) ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM, ONDE NA RUA DOS INDAIÁS TERIA OCORRIDO UM HOMICIDIO E O
SUSPEITO TERIA ENTRADO EM CONTATO COM O COPOM INFORMANDO O FATO E QUE IRIA AGUARDAR NO LOCAL
. O APROXIMARMOS DO LOCAL DO FATO NOS DEPARAMOS COM A VITIMA CAIDO AO SOLO NA RUA DOS INDAIAS ESQUINA COM A RUA DOS CRAVOS, ONDE AINDA APRESENTAVA SINAIS VITAIS, SENDO DE IMEDIATO ACIONADO OS BOMBEIROS PARA PRESTAR SOCORRO À VITIMA. EM SEGUIDA DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO SENTADO EM FRENTE A RESIDENCIA, COM AS MÃO CHEIAS DE SANGUE. AO INDAGAR O SUSPEITO SOBRE O FATO O MESMO RELATOU QUE A VITIMA ESTARIA DESAFORANDO SUA MÃE E QUE O MESMO ESTARIA DEFENDENDO-A. DESTA FEITA O SUSPEITO FOI DETIDO E COLOCADO NA VIATURA.
EM CONVERSA COM A MÃE DO SUSPEITO QUE FOI TESTEMUNHA DO FATO, A MESMA RELATOU QUE ESTAVA DORMINDO E QUE A VITIMA TAMBEM ESTAVA DORMINDO E QUE ESCUTOU UM BARULHO NO PORTÃO, AO SAIR DEPAROU-SE COM O SEU FILHO ANDERSON (SUSPEITO) DESFERINDO GOLPES DE FACA EM SEU MARIDO (VITIMA)
. A EQUIPE DOS BOMBEIROS JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE MEDICA AO CHEGAR NO LOCAL CONSTATOU QUE A VITIMA JA NÃO APRESENTAVA MAIS OS SINAIS VITAIS. DESTA FEITA, FOI ISOLADO O LOCAL E ACIONADO A POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL E POLITEC PARA TOMADA DAS PROVIDENCIAS CABIVEIS. O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO POR ESTA GUPM ATÉ A DEL. POL. JUDICIÁRIA CIVIL SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS (...)” – SIC

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor.

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber: [...].

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende boletim de ocorrência (ID n° 181930133), auto de apreensão (ID n° 181930134), bem como pelas declarações das testemunhas e dos policiais militares que efetuaram a prisão do custodiado.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.

Outrossim, o modus operandi do delito revela a periculosidade concreta do acusado. O uso de arma branca e a violência empregada indicam um comportamento socialmente desajustado, sendo, neste momento processual, a segregação cautelar eficiente para evitar a reiteração criminosa e proteger a comunidade de novos atos violentos. [...].

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado ANDERSON PAULO ALVES DOS SANTOS e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”
(id. 266932250, pág. 49/53).

Pois bem.

Inicialmente, registro que a análise da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, situação a qual é incompatível com o procedimento e a natureza do
habeas corpus
(TJMT, N.U 1008722-86.2024.8.11.0000, Relator: Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024).

Por sua vez, a prisão preventiva está pautada na garantia da ordem pública, motivada na gravidade e violência da conduta homicida, praticada com o uso de arma branca [faca].

Sobre a dinâmica delitiva, extrai-se da narrativa policial que:

“
EM CONVERSA COM A MÃE DO SUSPEITO QUE FOI TESTEMUNHA DO FATO, A MESMA RELATOU QUE ESTAVA DORMINDO E QUE A VÍTIMA TAMBÉM ESTAVA DORMINDO E QUE ESCUTOU UM BARULHO NO PORTÃO, AO SAIR DEPAROU-SE COM O SEU FILHO ANDERSON (SUSPEITO) DESFERINDO GOLPES DE FACA EM SEU MARIDO (VITIMA)
” (id. 266932250 – pág. 7).

Esse quadro fático autoriza a prisão preventiva, pois suficientemente “
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema
” (STJ, AgRg no RHC n. 205.183/BA, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024).

Assim, presentes os requisitos da prisão preventiva, as condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da custódia (TJMT, Enunciado Criminal n. 43), tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares.

Nesse ponto [condições pessoais favoráveis], é cediço não ser fator suficiente, por si só, para acarretar a revogação da prisão preventiva, mormente quando se mostra necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, revelada pelo modo de execução do crime.

E, para além dessa
praxe jurisprudencial
, ressalto que o
hominis excidium
ou
delito por excelência
,
não traz necessariamente, como conditio sine qua non, um quadro de personalidade voltada à prática de crimes, por parte de seus tradicionais autores
.

Explico: em grande parte dos casos, o homicídio, ainda que qualificado, representa o
único desvio de conduta do algoz
, que até então, teria sempre andado ao lado da lei.

Não é à toa que, para os mais acostumados às lides do
Tribunal Popular
, é constante o jargão de que
o Tribunal do Júri é o único tribunal onde pode se sentar o “homem de bem”
.

Essa temática dos
predicados pessoais
, para os chamados
crimes de sangue
, merece uma leitura específica do Sistema de Justiça Criminal, diante da relevância extrema do
bem posto sob a tutela constitucional
: a Vida Humana.

Praxe jurisprudencial
que fosse pautada na
vala comum da primariedade e bons antecedentes
, levaria à absurda realidade de uma regra geral de liberdade provisória permitida para, praticamente, quase todos os casos de homicídio.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025